Tribunal: TJMT
Processo: 1018887-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018887-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR - CPF: 017.384.981-40 (ADVOGADO), MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 459.271.461-04 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (AGRAVADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DO GOLPE DO “PIX” -
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

A
obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARINEUZA FILOMENA DA SILVA DE OLIVEIRA com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação
d
e Indenização por Danos Materiais decorrentes do golpe do
“
pix
”
de no 1007847-48.2024.8.11.0055, manejada em face do BANCO ORIGINAL DO AGRONEG
Ó
CIO S.A.,
indeferiu-lhe
o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família
, tendo a
inda sofrido severa
dificuldade econômica em decorrência do golpe
/
estelionato sofrido
e sobre o qual versa a lide

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está
adstrita
apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o

O juiz somente poder
á
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concess
ã
o de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à
parte a comprova
çã
o do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alega
çã
o de insufici
ê
ncia deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a
parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente, verifica-se que a parte
agravante
apresentou nos autos declaração de hipossuficiência financeira,
acompanhada de
cópia do extrato de imposto de renda e
do
comprovante de rendimentos,
os quais
aponta
m

uma renda mensal
de
aproximadamente

R$ 5.851,40 (cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos)
.

A

se
considerar o valor atribuído à causa
,
de
R$ 116.267,00 (cento e dezesseis mil e duzentos e sessenta e sete reais)
-

que corresponderia
ao
prejuízo
que a parte alega ter sofrido
em relação ao crime de estelionato,
por
responsabilidade da instituição financeira agravada
–

a
s
custas processuais
exigidas est
ão
estimad
as
em
torno de
R$ 3.
448,
00 (
três mil quatrocentos e quarenta e oito reais
)
, o que equivale a mais da metade do valor do salário da agravante.

Assim
, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que
a
agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pela parte autora, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024